Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-18.2016.8.11.0053
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001693-18.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DA SILVA LARA (APELANTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), HELIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 748.729.901-53 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DE ARRUDA NETO - CPF: 138.236.801-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001693-18.2016.8.11.0053

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: FABIO DA SILVA LARA, HELIO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1)
RECURSO DE
FÁBIO DA SILVA LARA
:
1.1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS
ARTIGOS 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL
(ANTIGA REDAÇÃO) E
244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ANGARIADAS NOS AUTOS, ALIADO A CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS;
1.2)
REAJUSTE DA PENA FIXADA – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
QUANTUM
FINAL MODIFICADO;
1.3)
ALTERAÇÃO DO REGIME PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – DESCABIMENTO –
QUANTUM
DA PENA QUE RECOMENDA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2)
RECURSO DE
HÉLIO GOMES DOS SANTOS
: PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO
ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003
– ACOLHIMENTO – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO DE
FÁBIO

PARCIALMENTE PROVIDO
E APELO DE
HÉLIO

PREJUDICADO
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores estão demonstradas de modo irrefutável pelas provas produzidas na instrução processual, em especial a palavra da vítima e a confissão judicial do acusado.

Se não há evidências que FÁBIO agiu com desígnio autônomo de assaltar a vítima, além de corromper o adolescente que com ele participou da empreitada criminosa, impõe-se reconhecer o concurso formal entres o roubo e a corrupção de menores.

O
quantum
reajustado da pena de FÁBIO [6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão], aliado a existência de circunstância judicial negativa, recomenda a fixação do regime semiaberto para cumprimento dela, nos termos do artigo 33, §§2º, “b”, e 3º, do Código Penal.

É impositivo reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação a HÉLIO, com base na pena
in concreto
, quando da prolação da sentença até os dias atuais, transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, V, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001693-18.2016.8.11.0053

APELANTES: FÁBIO DA SILVA LARA

HÉLIO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
FÁBIO DA SILVA LARA
e
HÉLIO GOMES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (autos n. 1693-18.2016.811.0053 – Código 78544), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
o primeiro acusado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, I e II (antiga redação) e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e o
segundo apelante
pela infração penal descrita no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)
FÁBIO
: 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa;
(II)

HÉLIO
: 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito.

FÁBIO
busca, em síntese, sua absolvição dos crimes que lhe foram imputados na denúncia [
roubo majorado
e
corrupção de menores
], nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento dela [doc. digital n. 159913195].

Por sua vez, HÉLIO, postula sua absolvição quanto à prática do crime previsto no artigo
14, da Lei n. 10.826/03
, sob a alegação de que agiu “
com total ignorância do fato delituoso, uma vez que desconhecia que manter posse de arma em casa para sua subsistência seria considerado crime”
, devendo ser aplicada em seu favor a excludente de culpabilidade do erro de proibição. Subsidiariamente, assevera que, em razão da pena de 1 (um) ano de reclusão aplicada pelo juízo sentenciante, viável a “
suspensão condicional do processo, pois presentes os requisitos necessários para a aplicação do benefício”
[doc. digital n. 159913194].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais de ambos os apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada [docs. digitais n. 159913194 e 159913198].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de
FÁBIO
e suscita, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a
HÉLIO
, uma vez preenchidos os requisitos para extinção de sua punibilidade [doc. digital n. 163992185].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001693-18.2016.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
PRATICADO POR
HÉLIO GOMES DOS SANTOS
.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, salientou a ocorrência da prescrição em relação à condenação imposta ao acusado
HÉLIO GOMES DOS SANTOS
.

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, §1º)
[1]
.

No caso
sub judice
,
HÉLIO
foi condenado à pena de
1 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pelo cometimento do crime previsto no artigo
14, da Lei n. 10.826/2003
.

O processo transcorreu normalmente sem nenhuma interrupção ou suspensão, a Promotoria de Justiça de Santo Antônio do Leverger/MT tomou ciência da sentença condenatória (doc. digital n. 159913194) e
não interpôs recurso
.

Considerando que o
decisum
foi prolatado em
16 de fevereiro de 2018
, até os
dias atuais
[
5 de maio de 2023
] verifica-se o transcurso de tempo superior ao período estabelecido no artigo 109, V, do Código Penal, o que dá ensejo a extinção da punibilidade
[2]
do agente quanto ao crime em questão.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – PRETENSÃO DEFENSIVA – REEXAME DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PENA DE 02 ANOS – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E OS DIAS ATUAIS – ART. 109, V, 110 E 112, I DO CÓDIGO PENAL – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM BASE NA PENA APLICADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL DECLARADA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. Por conta da pena fixada na sentença e, diante do intervalo entre o trânsito em julgado para a acusação até os dias atuais, havendo decurso superior ao limite estabelecido no artigo 109, inciso V do Código Penal, sem qualquer interrupção do prazo, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, conforme artigos 110 e 112, inciso I, ambos do Código Penal, estando, assim, extinta a pretensão executória do Estado em relação à pena aplicada ao acusado”
(N.U 0001326-49.2013.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Desse modo,
acolho
a preliminar levantada pela Procuradoria de Justiça.

M É R I T O

Segundo se infere dos autos
FÁBIO DA SILVA LARA
foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos
157, §2º, I e II (antiga redação), do Código Penal
e
244-B, do Estatuto da Criança e do adolescente
, consoante se extrai de excerto da inicial acusatória,
verbis
:

“[...] o denunciado FÁBIO, juntamente com o adolescente João Carlos, aproveitando-se da ausência momentânea do proprietário, ora vítima José Pereira Arruda Neto, adentraram, pelo telhado, às dependência da casa sede da Fazenda Boa Ventura e, no interior do imóvel, passaram a subtrair objetos que lhes interessavam [...], juntando-os pela porta dos fundos, na área externa da propriedade.

Neste ínterim, a vítima ao retornar à sua fazenda, quando estacionava sua caminhonete S-10 [...] foi surpreendida pelo denunciado FÁBIO, que encostou a espingarda de calibre .24 na sua cabeça, exigindo que a vítima permanecesse quieta e saísse do veículo sem reagir.

O menor, que estava próximo, e empunhava uma espingarda de pressão, apontou-a em direção à vítima [...] enquanto FABIO amarrava as mãos e os pés dela. Que a colocaram deitada no chão, na área da cozinha, com o rosto voltado para o solo [...] de modo a apavorar a vítima, ameaçando-a de morte.

Consta que foram subtraídos 02 (dois) aparelhos de televisão, de 32 polegadas, marcas LG e 5amsung; 02 (dois) arreios de cavalo; 01 (uma) panela elétrica, marca Tramontina; 05 (cinco) litros de defensivos agrícola; 01 (um) ventilador de mesa, marca Mondial; 01 (um) facão; a compra do mês, de gêneros alimentícios; e a carteira da vítima com seus documentos pessoais, além das espingardas, do simulacro e da caminhonete 5-10, que foi usada na fuga pelo denunciado e o menor, bem como para levar os produtos roubados [...].

Antes de deixarem a fazenda da vítima José Pereira, o denunciado FABIO e o adolescente João Carlos ainda carregaram a vítima até o chão da sala e picharam as paredes internas e externas da casa com o uso de um spray "mata bicheira", até mesmo com o nome de outros meninos moradores da região para incriminá-los, despistando a ação delituosa por eles praticado; com muito esforço, a vítima José Pereira conseguiu se soltar e acionar a Polícia Militar, usando o aparelho celular do vizinho.

[...]

Posteriormente, a caminhonete 5-10 subtraída foi vista em direção a um atalho que dá acesso à cidade de Jaciara-MT; de posse dessa informação, os milicianos foram ao encalço dos autores do assalto e, por volta das 23h40min, lograram êxito em alcançar a mencionada caminhonete 5-10 roubada, já próximo à cidade de Juscimeira-MT, quando o denunciado FABIO e o adolescente João Carlos trocavam o pneu do veículo, que havia furado na fuga.

Ato contínuo foi realizada a abordagem, sendo detidos o denunciado FABIO e o menor João Carlos; no interior do veículo foi encontrada a maior parte dos objetos roubados da vítima José Pereira de Arruda Neto [...].

Cumpre asseverar que, de acordo com as declarações da vítima José Pereira, o denunciado FABIO já havia frequentado a sua fazenda anteriormente, inclusive FABIO é filho de um vizinho da vítima [...]”
(doc. digital n. 159913193).

A insurgência defensiva cinge-se à absolvição de FÁBIO quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores e, subsidiariamente, ao reajuste da dosimetria e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência (doc. digital n. 159913193) e no depoimento de testemunhas.

Quanto à autoria delitiva, a vítima JOSÉ PEREIRA ARRUDA NETO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“[...] é proprietário da Fazenda Boa Ventura, localizada na Comunidade de Boa Ventura, distante cerca de 10 km de agrovilla, neste Município. Que, costuma permanecer na fazenda durante a semana porém devido a problemas de saúde , fora para Cuiaba no domingo, dia 30, e retornou para a fazenda Boa ventura na, data de ontem, por volta de 14:30 horas; Que, ao chegar na fazenda, enquanto estacionava sua caminhonete na garagem do imóvel, foi abordado por um indivíduo que encostando uma arma de fogo em sua cabeça, logo atrás da orelha esquerda, mandou que o declarante permanecesse quieto e que saísse do veiculo sem reagir; Que, nesse momento o declarante pode ver mais a frente, um segundo indivíduo, que portando uma arma longa, apontava a arma em direção ao declarante; Que, após ser retirado do veiculo, o declarante teve os pés amarrados e as mãos amarradas para trás, e foi colocado deitado no solo em decúbito ventral, com a face voltada para o solo, impedindo assim de observar as ações dos meliantes; Que, esclarece ainda que os indivíduos traziam o rosto coberto, deixando a vista apenas os olhos; Que, os indivíduos gastaram cerca de vinte minutos para colocar na caminhonete os objetos roubados da residência [...];Que, após roubar o que lhes interessava. O indivíduos deixaram o local, levando a caminhonete S-10, placa OBF-1 661; Que, com muito esforço, a vítima conseguiu soltar as amarras cerca de meia hora depois, ocasião em que foi até a casa de um vizinho, e usando o celular daquele, ligou para a policia comunicando o fato; Que o aparelho celular da vítima encontrava-se no bolso da camisa e por isso não foi notado pelos individuas; Que, fora levado ainda a carteira de bolso do declarante contendo os documentos pessoais da vítima, porém tais documentos foram localizados ainda no interior do veiculo recuperado; Que, antes de sair da residência, os individuas picharam as paredes internas e externas da casa, usando spray "mata bicheira"; Que, após o roubo o declarante retornou para Cuiabá, e durante a madrugada foi informado pela policia que seu veiculo havia sido localizado e recuperado; Que, reconhece nesta delegacia, os objetos apreendidos em poder dos indivíduos FABIO DA SILVA LARA e JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, como sendo os mesmos roubados do interior da residência da vítima; Que afirma que um dos indivíduos, o FABIO, é filho de um morador, vizinho da propriedade da vítima, afirmando que Fábio já chegou a ir na casa da vítima, acompanhado do avô, afim de retirar uma vaca (de propriedade do avô) e que havia adentrado na propriedade da vítima [...]”
(doc. digital n. 159913193).

O policial militar, ROBERTO DE SOUZA ROSA, responsável pelo atendimento da ocorrência, asseverou:

“Que, faz a apresentação dos conduzidos FABIO DA SILVA LARA e do adolescente infrator JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, presos em flagrante delito por pratica de roubo, fato ocorrido às 14:30 horas do dia 02 do corrente (ontem), na chácara BOA VENTURA, comunidade de Boa Ventura, neste município de Santo Antônio de Leverger. Que na data de ontem, por volta de 15:30 horas, o depoente juntamente com o SD CONCEIÇÃO, encontrava-se de serviço 3ª CIPM deste município, quando foram comunicados sobre um roubo ocorrido na Chácara Boa Ventura, região de Agrovila das Palmeiras, local onde dois indivíduos não identificados, de posse de armas de fogo, após render a vítima JOSE PEREIRA DE ARRUDA NETO, roubaram da residência, diversos eletroeletrônicos e um veiculo, tipo caminhonete S-10, de propriedade da vítima; Que, após tomar conhecimento do roubo, deslocaram até Agrovila de Palmeiras, onde de posse das informações colhidas no local, seguiram ao encalço dos suspeitos; Que, inquirindo sobre o paradeiros de tais suspeitos foram informados por um ciclista, que informou que uma caminhonete com as características do veiculo da vítima, havia sido vista em um mercado, na localidade de Pontal do Gloria; Que, deslocando até referido mercado, foram informados que referido veiculo havia retornado em direção a Agrovila de Palmeiras, e algum tempo depois, foram informados por transeuntes que haviam visto uma caminhonete prata, entrando pelo atalho que da acesso a Jaciara. Que, seguiram então pelo referido atalho, e por volta de 23:40 horas de ontem, lograram êxito em localizar a caminhonete S-10 já próximo a Juscimeira; Que, abordaram então os ocupantes do veiculo antes que aqueles pudessem empreender fuga; Que, no interior do veiculo roubado estavam os indivíduos identificados como FABIO DA SILVA LARA E JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA (menor infrator); Que, ao ser abordado Fabio tentou fugir, ocasião em que caiu ao solo e veio aferir-se na face; Que, no interior do veiculo, ainda estavam os objetos roubados da residência da vítima [...]”
(doc. digital n. 159913193).

Semelhante são as declarações do policial militar, PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, e do investigador de polícia, MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA (doc. digital n. 159913193).

O adolescente, JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, quando ouvido perante a autoridade policial, confessou ter participado do roubo junto com o apelante, declarando:

“Que, conheceu Fabio acerca de quatro ou cinco anos, na escola onde estudava; Que, na terça feira, dia 01, o declarante saiu de casa para ir ao mercado, e no caminho, encontrou-se com FABIO, que o convidou para uma "parada", onde ganhariam "dinheiro fácil"; Que, Fabio explicou-lhe que conhecia uma fazenda, onde o proprietário estava ausente, e que lá tinha objetos fáceis de serem furtados e vendidos; Que, o declarante nem chegou a voltar para casa, e seguiu para a casa de Fabio, onde permaneceu até anoitecer; Que, durante a noite foram até a fazenda da vítima, e ficaram escondidos no mato, esperando amanhecer o dia a fim de confirmar a ausência ou presença da vítima na residência; Que tiveram dificuldade em se aproximar da casa, devido os cachorros que latiam e temiam que chamassem a atenção da vítima, caso aquele estivesse na residência; Que, permaneceram escondidos no mato até por volta de meio dia, quando então resolveram entrar na residência; Que, entraram na casa através do telhado, e já no interior do imóvel passaram a juntar os objetos que lhes interessavam e através da porta dos fundos, colocaram os objetos na área externa do imóvel, para que pudessem carregá-los para o mato; Que, na residência da vitima encontraram duas espingardas, sendo uma de pressão e outra calibre 24; Que, ainda estavam no interior da casa quando ouviram o veículo da vítima se aproximar; Que, Fábio, ao invés de propor a fuga, propôs que abordassem a vítima; Que assim o fizeram, e o declarante permaneceu mais distante empunhando a espingarda de pressão [...] enquanto Fabio apanhou a calibre 24: Que encostou o cano da arma na cabeça da vítima, já que o vidro da caminhonete estava aberto: Que após Fabio render a vítima, o obrigou a sair do veiculo e deitar-se no solo; Que, enquanto o declarante apontava a arma para a vítima deitada no chão, com a face voltada para o solo, Fábio o amarrou pelos pés e mãos; Que, a vítima permaneceu deitado no solo, amarrado, enquanto os objetos eram colocados na caminhonete; Que, afirma que a intenção inicial era roubar apenas os eletroeletrônicos da casa, porém a vítima chegou e então Fabio resolveu usar a caminhonete para a fuga; Que a intenção era abandonar a caminhonete em algum lugar mais distante e ficar apenas com os outros objetos; Que, afirma que realmente ameaçaram de morte a vítima, caso aquela reagisse, porém nega qualquer agressão física [...]; Que, ao saírem da residência levando o veiculo, a vítima foi deixada com os pés e mãos amarrados, no interior da sala: [...] Que o declarante não conhecia a vítima, sendo a primeira vez que o declarante fora na casa dela; Que ao que sabe, Fabio já era conhecido da vítima; Que, esclarece ainda que durante todo o tempo o declarante e Fabio mantiveram suas faces coberta com uma camiseta, deixando a mostra apenas os olhos. Que, já se aproximavam da cidade de Juscimeira, quando um dos pneus da caminhonete furou, ocasião em que pararam para trocá-lo, sendo então alcançados pelos policia, antes que voltassem a colocar o veiculo em movimento; Que, o declarante já se envolveu em outros furtos na comunidade onde reside; Que, é a primeira vez que se envolve com roubos [...]”
(doc. digital n. 159913193).

FÁBIO, quando interrogado pela autoridade policial, confessou a autoria delitiva e asseverou que:

“Que, na semana passada o interrogado passou a receber cobranças e ameaças de morte, caso não pagasse a divida de drogas; Que resolveu então praticar um furto em uma fazenda onde seu avo já trabalhou e para isso convidou João Carlos para ajudá-lo; Que, saíram da Agrovila a noite e caminharam até a fazenda Boa Ventura; Que, ao chegaram ao local, esperaram o movimento por algum tempo e após certificar que a casa estava vazia, resolveram entrar no imóvel; Que, JOÃO CARLOS entrou pelo telhado e abriu a porta dos fundos para que o interrogado entrasse; Que, já no interior do imóvel passaram a juntar os aparelhos que interessavam ao interrogado; Que, ainda carregavam os eletroeletrônicos para fora do imóvel quando o interrogado percebeu a chegada da vítima; Que, vendo que não daria tempo para correr e esconder-se, o interrogado resolveu abordar a vítima Jose Pereira Arruda Neto: Que apanhando uma espingarda Cal.24 que encontrou na casa da vítima, apontou-a para a cabeça da vítima no momento em que aquela estacionava o veiculo na garagem; Que, após render a vítima. O amarrou braços (para trás) e pés, obrigando-o a permanecer deitado com o rosto virado para o solo: Que, afirma que enquanto amarrava a vítima, João Carlos o mantinha sob a mira da arma (espingarda de pressão); Que, confirma que por diversas vezes o ameaçaram de morte, porém em nenhum momento o agrediram fisicamente; Que, afirma que na casa da vítima foram encontradas duas espingardas, sendo uma calibre 24, e outra de pressão, armas estas, roubadas pelo interrogado e João Carlos; Que, após roubar da casa da vítima os produtos que lhe interessaram como aparelhos de TV, arreio de animal, panela elétrica , ventilador de mesa, facão, colocaram os objetos roubados na caminhonete e deixaram o local; Que, afirma que só interessava para o interrogado os dois aparelhos de TV, e que os outros objetos foram interesses de João Carlos; [...] Que, a intenção era roubar apenas os objetos do imóvel, e a ideia de roubar a caminhonete surgiu após a chegada da vítima e serviria apenas para transportar os objetos roubados; Que, iriam abandonar a caminhonete, logo que se sentissem a uma distancia segura, porem foram encontrados e presos pelos policia horas depois do roubo; Que, o interrogado acabou se perdendo na região e com o pneu do veiculo furado, não conseguiram deixar a região, sendo então alcançados pela polícia; Que, o interrogado já conhecia a vítima, e sabia tratar-se de pessoa boa, pois seu avô já havia trabalhado na fazenda da vítima; [...] Quanto a pichar as paredes da casa da vítima, o interrogado afirma que quem o fez foi João Carlos, o qual resolveu escrever o nome de outros meninos do bairro, a fim de os incriminá-los; Que, quem dirigiu a caminhonete foi João Carlos [...]”
(doc. digital n. 159913193).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, ROBERTO e PAULO HENRIQUE, a vítima, JOSÉ PEREIRA, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, JOSÉ PEREIRA reafirmou as declarações prestadas em sede policial, argumentando que foi abordado por dois indivíduos armados, logo quando chegou à sua fazenda. Acrescentou que os assaltantes o amarraram e começaram a subtrair diversos objetos que estavam no interior da residência-sede da chácara. Disse não ter conseguido identificá-los, pois ambos usavam camisetas cobrindo os rostos. Declarou ter sofrido muitas ameaças de morte, inclusive com o apontamento de armas para sua cabeça. Por fim, disse que os assaltantes, após o roubo, empreenderam fuga, utilizando sua camionete para transportar a
res furtivae
.

Os policiais militares, ROBERTO e PAULO HENRIQUE, confirmaram as narrativas inquisitoriais, confirmando que participaram da prisão do apelante e da apreensão do adolescente. Disseram que estavam em rondas quando receberam informações sobre o roubo na propriedade da vítima. Narraram ter se deslocado ao endereço informado e que conseguiram localizar os assaltantes pelo rastro deixado pelo veículo. Por fim, relataram ter encontrado o apelante, junto com o adolescente, ainda no interior do automóvel da vítima e que ambos confessaram a prática delitiva.

FÁBIO reafirmou a narrativa prestada em sede policial, confessando espontaneamente a prática delituosa; contudo, negou que, no início da empreitada criminosa, estivesse armado. Confirmou ter praticado o roubo na presença do adolescente e que utilizaram os armamentos da vítima para rendê-la e intimidá-la.

Como se vê, a confissão do acusado – nas duas fases processuais –, aliado a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento, evidenciam que o agente – na companhia do adolescente – praticou o roubo contra a vítima.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que a confissão do acusado – seja judicial ou extrajudicial – quando alinhada aos demais meios probatórios produzidos – no caso dos autos as declarações da vítima e dos policiais militares em juízo – são suficientes para se firmar o édito condenatório.

Sobre o tema, trago precedentes das três Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO– IMPOSSIBILIDADE– AUTORIAE MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU [...] CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO [...] RECURSO DESPROVIDO. Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando o réu confessa judicialmente a autoria do crime imputado [...]”
(N.U 1001596-57.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA- REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃOAO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA [...] CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] - RECURSO DESPROVIDO. “Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente que os réus praticaram o delito de roubo [...], especialmente pela confissão [...] do acusado, aliada às provas orais produzidas em sede judicial e às circunstâncias que circundam o caso concreto.”

(TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042) [...]
” (N.U 1017267-44.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONCURSO FORMAL ENTRE CORRUPÇÃO DE MENOR E DOIS ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – TRÊS ACUSADOS – CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÃO [...] VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PATRIMINIAIS POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DE AMBOS OS ACUSADOS CORROBORADA PELA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ – AUTORIA CERTIFICADA PELO CAMINHO TRILHADO NA INVESTIGAÇÃO E PELOS ELEMENTOS RECOLHIDOS APÓS O CRIME E DURANTE A TENTATIVA DE EVASÃO [...] Descabe cogitar a absolvição quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, a coautoria dos apelantes no roubo, atestada pelas confissões judiciais corroboradas pela delação extrajudicial da corré, assim como pelos meandros percorridos na investigação, sobretudo a partir dos elementos recolhidos após a prática do crime e durante a tentativa de evasão, ligando os recorrentes à cena do delito [...] O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal [...]”
(N.U 0003926-12.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

No que concerne à pena fixada, também não observo nenhuma contradição na dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

Em relação ao crime de
roubo majorado
, percebe-se que, após a pena intermediária ter sido estabelecida no seu mínimo legal, o juízo reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II (redação antiga), do Código Penal e aumentou-a na fração legal mínima de 1/3 (um terço), ficando devidamente estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Já no que tange à pena do delito de
corrupção de menores
, esta foi fixada no seu mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
.

Entretanto, diferentemente da dosimetria concretizada na sentença, a somatória das penas não se mostra mais benéfica ao acusado.

Demonstro:

1) Pena do crime de
roubo majorado
: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

2) Pena do delito de
corrupção de menores
: 1 (um) ano de reclusão.

3)
Regra do concurso formal
[acréscimo de 1/6 para o crime mais grave]:
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

4)
Regra do concurso material
[somatório] : 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Além disso, não havendo evidências que o acusado agiu com desígnio autônomo de assaltar a vítima, além de corromper o adolescente que com ele participou da empreitada criminosa, impõe-se reconhecer o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores.

Portanto, a pena definitiva fixada em desfavor de
FÁBIO SILVA LARA
é de
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por derradeiro, em relação à alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a despeito do seu redimensionamento, permanecendo ela em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, aliada a existência de circunstância judicial desfavorável [“circunstâncias” do crime de roubo], recomenda-se a manutenção do
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §§2º, “b” e 3º, do Código Penal. Confira-se:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME SEMIABERTO MANTIDO [...] A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável autorizam o regime inicial “semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP) [...]”
(N.U 0001699-48.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade
de
HÉLIO GOMES DOS SANTOS
, quanto ao crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03, por ocorrência da prescrição da pretensão executória, com base na pena aplicada em concreto, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 112, todos do Código Penal;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
FÁBIO SILVA LARA
para reajustar sua pena definitiva para
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de 13 (treze) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime semiaberto para início de seu comprimento.

É como voto.

[1]

Art. 110 §1º “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

[2]

Art.

109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023